Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749603-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICARO DE OLIVEIRA ZILLER AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÍCARO DE OLIVEIRA ZILLER contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança tombado sob o no 0759010-85.2025.8.07.0001, que versava inicialmente sobre a fixação de competência para análise de pedido liminar. Conforme se depreende da petição de IDs 78299787 e 256319896 (processo de origem no 0759010-85.2025.8.07.0001), o agravante informa a perda superveniente do objeto do presente recurso. Alega o agravante que, após a decisão inicial deste Relator que determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem (ID 78299787), o Juízo singular proferiu nova decisão (ID 256319896) em que reconsiderou o entendimento anterior, fixando a competência e deferindo em parte o pedido liminar formulado no mandado de segurança. Sustenta, ainda, que, em decorrência do deferimento parcial da liminar e da posterior manifestação da autoridade impetrada, a Diretora Geral do Cebraspe proferiu nova decisão que autorizou que o agravante Ícaro de Oliveira Ziller obtenha atendimento especializado na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS. Pontua que, tendo em vista que o Juízo de origem reconsiderou a decisão combatida e, principalmente, em razão da autorização de obtenção de atendimento especializado para a realização da prova na segunda etapa do PAS, o objeto do agravo de instrumento não mais subsiste, requerendo a declaração de sua perda de objeto e o arquivamento dos autos. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo principal de rediscutir a competência do Juízo e obter a análise do pedido liminar de atendimento especializado na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS. A superveniente perda de objeto é causa de extinção do recurso sem resolução do mérito, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil. No caso em tela, o agravante demonstrou que a pretensão recursal foi integralmente alcançada na origem, pois: a) o Juízo a quo reconsiderou a decisão atacada e fixou a competência; b) posteriormente, o pleito final do agravante (obtenção de atendimento especializado no PAS) foi deferido pela autoridade administrativa, conforme noticiado na petição. Portanto, resta prejudicado o exame do agravo de instrumento, por perda superveniente de seu objeto (fato superveniente), nos termos do art. 493 e 932, III, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto e nego-lhe seguimento. Defiro o pedido de exclusividade nas publicações, devendo constar apenas o nome do advogado Jutahy Magalhães Neto (OAB/DF 23.066). Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator